Tribunal: TJSP
Processo: 1043676-57.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ação de responsabilidade civil por vício redibitório de produto c/c indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência - Compra de veículo zero km que teria vício que impede o seu uso – Constatação em perícia de que o automóvel ainda apresenta graves problemas eletrônicos – Restituição do valor pago, bem como daquele gasto com o guincho, condicionado aquele à devolução do veículo pela

Ementa:
Ação de responsabilidade civil por vício redibitório de produto c/c indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência - Compra de veículo zero km que teria vício que impede o seu uso – Constatação em perícia de que o automóvel ainda apresenta graves problemas eletrônicos – Restituição do valor pago, bem como daquele gasto com o guincho, condicionado aquele à devolução do veículo pela autora – Apelo provido em parte.